Tribunal: TCU
Processo: 037.339/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de supostas irregularidades ocorridas em pregão eletrônico para registro de preços destinado à aquisição de material de limpeza e expediente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa S & T COMÉRCIO DE PRODUTOS E LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E INFORMÁTICA LTDA., em razão de indícios de irregularidades no Pregão Eletrônico para Registro de Preços n. 118/2019, promovido pelo Grupamento de Apoio de São José dos Campos (GAP-SJ), tendo por objeto a aquisição de material de limpeza e expediente, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, VII, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. indeferir o pedido de medida cautelar formulado pela empresa representante, em face da ausência dos pressupostos essenciais para a sua concessão; 9.3. determinar ao Grupamento de Apoio de São José dos Campos (GAP-SJ), com fundamento no art. 250, II, do Regimento Interno do TCU, que adote providências quanto aos itens abaixo, e informe ao TCU, no prazo de 15 dias, os encaminhamentos realizados: 9.3.1. nas contratações decorrentes do Pregão Eletrônico 118/2019, exija que as empresas fornecedoras de produtos de limpeza comprovem cumprir os requisitos previstos na Lei 6.360/1976, no Decreto 8.077/2013 e na Resolução 16/2014-Anvisa, dentre os quais a Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) para distribuir saneantes; e 9.3.2. exija a comprovação de que os produtos de limpeza ofertados pelas licitantes no Pregão Eletrônico 118/2019 possuem registro junto à Anvisa, em atenção ao previsto no art. 12 da Lei 6.360/1976. 9.4. dar ciência desta deliberação à representante e ao Grupamento de Apoio de São José dos Campos (GAP-SJ), destacando que o relatório e o voto que a fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.5. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, sem prejuízo de que a Selog monitore as determinações contidas no item 9.3 supra.